Tribunal: TJMT
Processo: 1008958-09.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1008958-09.2022.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
IMPETRANTE: FERNANDO DE CASSIO MELLO E OUTRO
PACIENTE: BRUNO LUIS DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Luis de Almeida, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão.
Em suas razões, assevera que: 1) em 18-1-2022, o paciente foi preso, em flagrante delito, e posteriormente denunciado por infração ao art. 14 da Lei n. 10826/2003; 2) a decisão carece de fundamentação concreta, pois argumentos genéricos não justificam o cárcere cautelar; 3) “entende a defesa que a decisão da autoridade coatora não demonstrou a necessidade da segregação do paciente, além disso, a utilização da reincidência, não pode ser usado como argumento exclusivo para a segregação cautelar, muito menos indicar que o paciente seria o responsável pelo aumento da criminalidade ou instabilidade social” (sic); 4) em caso de condenação cumprirá pena em regime mais benéfico; 5) possui endereço fixo; 6) “deve ser considerado o fato do paciente possuir 03 filhos (informou em suas declarações na fase policial), que necessitam do seu sustento” (sic) (Id. 127684167 - pág. 1-11).
É o necessário.
Decido.
De acordo com a denúncia, “a Força Tática realizava patrulhamento de rotina na cidade, quando visualizaram o veículo VW Golf (cor preto), conduzido pelos denunciados Bruno e Max, semelhante a um carro utilizado em delitos anteriores, instante em que os policiais decidiram pela abordagem” (sic).
Nas busca veicular “encontraram 01 arma de fogo artesanal e munições no interior do veículo, sendo certo que ambos os denunciados tinham plena ciência e disponibilidade sobre elas, caracterizando o compartilhamento do porte ilegal” (sic) (Id. 127693655 - pág. 2-3).
A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, notadamente porque o paciente reitera no cometimento de ilícitos.
No ponto, o decreto de prisão consignou:
[...]
Passo a analisar se estão consubstanciados os fundamentos da prisão preventiva, de acordo com a disposição do artigo 312 do Código de Processo Penal, cuja presença resulta na conclusão da existência do periculum in mora.
Assim o faço, porque se não estiverem presentes os fatores que recomendam a custódia preventiva, não pode ser ela mantida apenas porque há indícios suficientes de autoria e materialidade demonstrada.
Há que se considerar o fato de que, de acordo com as certidões de antecedentes anexadas no ID 73868831 e ID 73870082, os autuados são reincidentes, tendo sido ambos condenados anteriormente por sentença transitada em julgado.
Com efeito, consoante se denota pela certidão do ID 73868831, o autuado BRUNO LUIS DE ALMEIDA está atualmente cumprindo pena nos autos do Processo de Execução Penal no 2000022-75.2020.811.0055 (1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT).
[...]
É possível inclusive que a prática do delito ora em investigação interfira diretamente no cumprimento das penas objeto dos aludidos processos de execução penal, o que também não recomenda a soltura dos autuados neste momento.
Também não se pode perder de vista o fato de que, de acordo com as certidões supra mencionadas, os autuados, ambos, ostentam inúmeros outros processos criminais, em que se apuram delitos de toda ordem, inclusive roubos, homicídios, assim como outros delitos de porte de arma de fogo, de mesma natureza do que está sendo aqui apurado.
Outrossim, não se pode desconsiderar a gravidade concreta do delito sob apuração, já que há indícios da prática de outros delitos, inclusive por meio de organização criminosa de altíssima periculosidade.
A informação revela, sem qualquer dúvida, o quão temerária seria a concessão da liberdade provisória, porquanto os antecedentes, além de indicar a presença do requisito do art. 313, II, do CPP, revelam clara e alta probabilidade de reiteração delitiva de ambos os autuados. [...] (Id. 127693653 - Pág. 2-8) (sem destaque no original).
Posteriormente, o pedido de liberdade provisória foi indeferido nos seguintes termos:
[...]
Compulsando com acuidade os autos, verifica-se que não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação da supramencionada decisão, caso em que uma nova análise dos requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância, ainda mais no caso in concreto, no qual os requisitos e fundamentos da custódia preventiva encontram-se cristalinamente demonstrados, especialmente diante da reincidência do agente (exaustivamente demonstrada no decisum supracitado).
Nesta senda, diante da reincidência do agente, a prisão preventiva é medida que se impõe, diante da presença inequívoca dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, notadamente a ordem pública.
Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a custódia não deve ser revogada.
Outrossim, constato que as medidas cautelares diversas da prisão capituladas no artigo 319 do CPP, não se adequam às peculiaridades do caso in concreto, até porque, conforme exposto alhures, o requerente é reincidente.
Desse modo, a prisão preventiva deve ser mantida na forma em que foi decretada na decisão outrora proferida, com a finalidade de garantir a ordem pública, bem como, impedir a reiteração delitiva, com supedâneo nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do CPP.
Assim, repito, não houve alteração fática a ensejar a mudança de posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão preventiva, exaustivamente tratado na decisão anterior que a decretou.
Não bastasse isso, constato que o pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar não merece prosperar, notadamente diante do fato de que o réu, em que pese ter demonstrado que possui filhos menores, não logrou êxito em comprovar, de forma robusta, que é o único responsável e provedor dos menores, razão por que, o pleito deve ser desacolhido e, por consequência, a constrição da liberdade, pelos fundamentos supracitados, ser mantida.
Ex positis, em consonância com a cota ministerial acostada no ID no 84187075:
1) INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva do requerente Bruno Luis de Almeida, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra. [...] (Id. 127693659 - Pág. 2-10) (sem destaque no original).
Ao reverso do que sustenta o impetrante, a renitência criminosa evidencia a periculosidade diferenciada do agente, e, portanto, justifica a prisão cautelar.
Anoto que, no momento da prisão, o paciente cumpria pena no regime semiaberto, pois condenado pelo crime de tráfico de drogas (executivo de pena n. 2000022-75.2020.811.0055), e ainda responde/respondeu aos seguintes processos pelo mesmo delito: 10296-11.2015.811.0055, 16453-63.2016.811.0055, 13922-67.2017.811.0055, 1004800-08.2020.8.11.0055, 1006626-69.2020.8.11.0055 e 14808-32.2018.811.0055.
Nessas condições, não há falar em carência de fundamentos ou argumentação genérica no decreto constritivo. Confira-se:
[...] A custódia cautelar foi decretada com base na necessidade de se preservar a ordem pública, impedindo o cometimento de novos crimes pelo Paciente. Justifica-se a medida por considerar que Agravante foi preso em flagrante pela prática dos crimes de receptação dolosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, enquanto cumpria condenação, em prisão domiciliar, por crimes diversos. [...] (STJ, AgRg no RHC 157.105/MA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 16/02/2022).
Ainda que a pena máxima do crime atribuído ao paciente não ultrapasse 4 (quatro) anos, “note-se que a prisão preventiva foi decretada, em razão dos maus antecedentes e da reincidência da paciente, condição que autoriza a prisão preventiva, nos termos do art. 313, II, do CPP” [...] (STJ, AgRg no HC 705.841/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).
De toda sorte, “não é possível inferir, neste momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).[...] (STJ, AgRg no HC 703.441/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).
Ademais, demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...] (STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021).
Por fim, embora o impetrante comprove que o paciente é pai de 2 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos (Id. 127693658 - pág. 2-3), não há provas de que o cuidado paterno seja indispensável aos infantes.
Diante do contexto delineado, inviável conceder prisão domiciliar:
[...] É certo que esta Quinta Turma firmou entendimento no sentido de que o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, pois é necessária a demonstração de que o pai é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não foi comprovado nos autos. [...] (STJ, HC 659.042/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.